Tribunal: TJDFT
Processo: 0722860-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória (ID 96642943), em que o juízo a quo, a fim de evitar futura alegação de nulidade, oportunizou à agravada apresentação de resposta, (ID 84997826), cujo prazo já se encontrava precluso. Narra a agravante que sobreveio, a agravada, em sua defesa, limitou-se a suscitar sua ilegitimidade para receber a citação/intimação pela empresa ré, sem impugnar matéria de mérito; que ocorreu a preclusão consumativa, não podendo a Agravada exercer defesa e contraditório sobre matéria de mérito; que não há na legislação brasileira, notadamente no Código de Processo Civil, dispositivo legal que oportunize, novamente, ao réu novo prazo para apresentação de contestação, motivo pelo qual o processo deveria ter prosseguido com a prolação da sentença. Requer seja reconhecida a preclusão consumativa, a respeito de apresentação de defesa/contestação/matéria de mérito, nos termos dos pedidos nos autos principais. Sem comprovante de recolhimento de custas, em razão de ser beneficiária da Justiça Gratuita (ID 78565766 dos autos principais). O prazo para contrarrazões transcorreu in albis (ID 28248436). É o breve Relatório, DECIDO. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual poderá ser devolvida à apreciação do Tribunal por meio de Apelação. Observe-se que, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Contudo, a matéria abordada neste recurso não se adequa ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a urgência incompatível com o regular trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora